Tribunal: TJES
Processo: 5000608-92.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-92.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR JOSE PEISINO

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
–

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
O abalo moral experimentado pelo requerente é evidente, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente da apelada, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

2
.
Assim, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considera-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se apropriado às circunstâncias do caso.

3.
Os parâmetros de arbitramentos dos honorários sucumbenciais – 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – estão em consonância com o que preconiza o art. 85, § 2º do CPC.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000608-92.2022.8.08.0049

APELANTE: VALDEIR JOSÉ PEISINO

APELADA: CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTO FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDEIR JOSÉ PEISINO

contra a r. sentença no ID 5632080, que, nos autos da

ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a requerida à repetição do indébito em dobro.

Na oportunidade, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 5632082), o apelante sustenta fazer
jus
ao pagamento de danos morais,
“
em razão do desgaste desnecessário para ter seu direito restabelecido, haja vista que não autorizou e nem anuiu para que o desconto fosse realizado em seu benefício”.

Ainda, pugna pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Apesar de devidamente intimado, a apelada não apresentou contrarrazões.

Na origem, trata-se de
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
ajuizada por
VALDEIR JOSÉ PEISINO
,

ora recorrente, em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL - CONAFER
, ora apelada, no qual aduz, que passou a sofrer descontos nos meses de fevereiro e março de 2022 em seu benefício previdenciário no valor de R$ 24,24 (vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente a suposta contribuição devida à requerida.

Sustenta, nesse sentido, que nunca autorizou ou anuiu com a referida cobrança e que não possui qualquer relação jurídica com a requerida.

A despeito de devidamente citada, a requerida não apresentou contestação, fato que ensejou a decretação de sua revelia, e, também o acolhimento em parte dos pedidos autorais.

Contudo, por entender que também faz
jus
a danos morais pelos descontos indevidos, o autor interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

E, nesse ínterim, ao analisar detidamente os autos, adianto, desde já, que o recurso de apelação cível merece provimento.

Nesse passo, sendo demonstrado que os descontos foram indevidos, vislumbro que o abalo moral experimentado pelo apelante é evidente, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente da apelada, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

Sob esse enfoque, calha acentuar se tratar de pessoa que recebe benefício de pensão de morte, cujo montante já é pequeno – R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) – de modo que qualquer minoração indevida tem o poder de impactar em sua condição financeira.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, ao tratar de hipóteses semelhantes:

(...)
4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais
. 5. Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJES – Classe: Apelação Cível, 0009839-81.2018.8.08.0014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Desembargador: Jorge do Nascimento Viana, Julgamento: 20/04/2023)

__________________

Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais
, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – Classe: Apelação Cível, 0001579-19.2021.8.08.0011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Desembargador: Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgamento: 12/09/2023)

Passa-se, então, a análise do
quantum
indenizatório, pois deve ser estabelecido um montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito.

Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o julgador haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

Firme em tais premissas, considerando que os descontos foram de R$ 24,24 (vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) e ocorreram em 02 (dois) meses, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se apropriado às circunstâncias do caso.

Ressalto que sob o montante da condenação por danos morais devem incidir juros de mora desde a citação (art. 405, do CC), e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Por derradeiro, entendo que os parâmetros de arbitramentos dos honorários sucumbenciais – 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – estão em consonância com o que preconiza o art. 85, § 2º do CPC.

Afinal, trata-se de demanda de simples deslinde, tendo o mérito sido julgado de forma antecipada, 09 (nove) meses após sua propositura. Ainda, verifico que os causídicos tiveram que fazer poucas petições e sequer houve realização de audiência.

Portanto, não vislumbro motivos para majorar o percentual dos honorários sucumbenciais.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença vergastada, a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.